Tribunal: TCU
Processo: 031.178/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos em face de deliberação que não conheceu recurso de revisão interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Carlos Antônio Araújo de Oliveira aos embargos de declaração, julgados pelo Acórdão 887/2022-TCU-Plenário , à decisão proferida mediante o Acórdão 2050/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso apresentado pelo Sr. Carlos Antônio de Oliveira, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, 287 e 288, caput, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.